Tribunal: TJES
Processo: 5002927-74.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2024-12-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002927-74.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: WAGNER GUETLER
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5002927-74.2023.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: WAGNER GUETLER

JUÍZO DE ORIGEM: VITÓRIA - 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Conheço do recurso inominado interposto, uma vez que preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, previstos no art. 42, §1º da Lei nº 9.099/1995 (certidão de
id8193974
).

Indefiro o pedido de aplicação de efeito suspensivo ao recurso, uma vez que o duplo efeito é cabível apenas para evitar risco irreparável para a parte, circunstância não verificada, tampouco demonstrada no caso concreto. Por tais razões, deve ser processado apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

Trata-se de
RE
CURSO INOMINADO
interposto por
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S.A.
em face de sentença que julgou improcedentes os embargos à execução (
id8193961
), reconhecendo a inexistência de excesso na presente execução, e, por conseguinte, condenou o recorrente/requerido ao pagamento de R$ 2.200,32 (dois mil, duzentos reais e trinta e dois centavos).

Verifica-se, ainda, que regularmente intimado o recorrido apresentou contrarrazões (
id8193975
), pugnando pela manutenção do
decisum
.

É o breve relatório.

Após analisar as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, entendo que a sentença recorrida não merece reforma, devendo ser mantida, por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal.

Anoto, inicialmente, que ao contrário do que tenta fazer crer o recorrente, não há que se falar em
bis in idem
, mas tão-somente a execução por descumprimento de sentença em demanda que tramitou originariamente perante o sistema PROJUDI, e, posteriormente, distribuída por dependência perante o novel sistema PJe; sendo certo que o processo está devidamente instruído com as peças necessárias, contendo elementos suficientes para o julgamento de mérito recursal.

Pois bem,
in casu
, colhe-se da fundamentação da sentença, que a magistrada processante analisou com acuidade o acervo probatório dos autos. Peço vênia para transcrever trecho do judicioso julgado,
verbis
:

(...) Além de se tratar de erro inescusável, a requerida procedeu diversas cobranças a maior, em desrespeito ao pactuado entre as partes e homologado pelo Juízo, razão pela qual deve incidir a multa por descumprimento, conforme fixação no ID 35115172, relativo a R$ 1.000,00 por mês de descumprimento, após a prolação da referida decisão (dezembro de 2023).

Ocorreram comprovadamente os descontos a maior nos meses de janeiro e fevereiro de 2024, conforme petição de ID 39195089, razão pela qual
condeno a requerida ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por multa referente aos dois aludidos meses
.

Ainda, como o depósito judicial garante a execução até o comprovado pelo autor em dezembro de 2023, determino que a requerida restitua o
valor a maior referente aos meses de janeiro a março, no total de R$ 200,32 (duzentos reais e trinta e dois centavos)
.

Destarte, em análise dos autos,
convenço-me de que
a conduta da recorrente se revelou patente descumprimento de decisão judicial, e, por via de consequência, o montante das astreintes foi atingido, exclusivamente, pela negligência da própria recorrente no cumprimento do julgado; certo que a multa diária foi fixada em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sem qualquer surpresa pelo recorrente/executado, a qual foi dado conhecimento desde a prolação da sentença que a fixou.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais:
A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI Nº 9.099/1995, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas (já recolhidas) e honorários advocatícios arbitrados em
20% (vinte) por cento
sobre o valor da condenação, de acordo com o art. 55 da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

Vitória (ES), na data da assinatura eletrônica.

ADEMAR J. BERMOND

JUIZ DE DIREITO

RELATOR

Documento datado e assinado eletronicamente

Art. 2º da Lei nº 11.419/2006

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)